Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-60.2018.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000045-60.2018.8.05.0117 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA DE JESUS ARAGAO Advogado(s): CLAUDIA VANILA SILVA ANDRADE, ALCIONE SOUSA BARBOSA APELADO: MUNICIPIO DE ITAGIBA Advogado(s):LUIS AFONSO VIEIRA SOUSA, GILCEIA DE FATIMA REHEM ECA GOMES APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. ENQUADRAMENTO SALARIAL EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI MUNICIPAL APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR EXIGIBILIDADE DA VERBA SALARIAL EXPRESSAMENTE PREVISTA EM LEI. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. A Lei Federal nº 12.994/2014 alterou o art. 9º-A, § 1º, da Lei nº 11.350/2006, estabelecendo novo piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, que cumprem jornada de 40 (quarenta) horas semanais, norma autoaplicável, sem necessidade de regulamentação. Estabeleceu ainda, em seu art. 9º-C, o dever da União de prestar assistência financeira complementar aos Municípios, de forma ser cumprido o referido piso salarial. Assim, deveriam os Estados, Distrito Federal e Municípios ter adequado os salários de seus servidores enquadrados nas carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias, independentemente de regulamentação adicional ou da efetivação de assistência financeira complementar da União, mormente porque o atendimento à mencionada lei federal prescinde de prévia dotação orçamentária, ou ainda de posterior regulamentação, uma vez que a maior parte do piso estabelecido é custeada com verbas federais (95%), cabendo à municipalidade arcar com apenas 5%. Desse modo, não há que se falar em necessidade de previsão orçamentária do Município, porquanto o objetivo da referida lei consiste na conscientização dos gestores públicos acerca da responsabilidade com que devem gerir as contas públicas. No caso específico dos autos, ainda que desnecessária a regulamentação da Lei nº 12.994/2014 por lei local, por ser autoaplicável, o Município de Itagibá editou a Lei Municipal nº 765/2016, a fim de fazer os ajustes necessários nas remunerações dos Comunitários de Saúde e Agentes de Combates as Endemias. Como é cediço, toda edição de norma legal pressupõe o prévio estudo orçamentário, razão pela qual ao ente municipal não caberia se utilizar desse argumento para se eximir à responsabilidade de pagamento de verba salarial a seus servidores, cujo montante foi determinado por lei, sob pena se beneficiar da própria torpeza, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico pátrio. Uma vez comprovado o descumprimento do piso salarial nacional pelo ente municipal, a partir da vigência da norma, merece ser reformada a sentença para ser reconhecido o direito da parte autora à percepção das diferenças salariais devidas. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000045-60.2018.8.05.0117, de Itagibá, em que figuram, como apelante, Maria de Fátima de Jesus Aragão e, como apelado, o Município de Itagibá. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto do 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça